Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO DA TRANSAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1113 DO STJ. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE.
1. A interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos não implica, por si só, a suspensão automática de processos que versem sobre o mesmo assunto.
2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
3. “[...] o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo Fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); [...]” (REsp no 1.937.821/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022).
4. Ainda que julgada procedente a pretensão do autor, este deve ser condenado ao pagamento dos honorários quando não estiver comprovado que o réu deu causa ao ajuizamento da ação.
5. Quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido e o valor da causa for aleatório, a fixação dos honorários por apreciação equitativa está em conformidade com a legislação.
6. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e parcialmente providos.